Tribunal: TJPA
Processo: 0803880-39.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803880-39.2024.8.14.0008

APELANTE: LEONILSON MELO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (faca). A defesa busca a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão submetida à análise consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante como autor do roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é firme e coeso, fundando-se em depoimentos consistentes da vítima e na prova testemunhal prestada por policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado.
4. A materialidade e a autoria restam comprovadas por auto de exibição e apreensão, auto de entrega do bem recuperado (aparelho celular) e demais elementos constantes dos autos.
5. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA reconhece a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de convicção, como prova suficiente para sustentar a condenação em delitos patrimoniais.
6. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e desprovida de respaldo nos autos, tendo sido ele preso em flagrante na posse da arma utilizada e da
res furtiva
subtraída da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Nos crimes de roubo majorado, é válida a condenação fundada na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos materiais e testemunhais, em observância ao princípio da livre apreciação da prova”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Leonilson Melo dos Santos
(nascido em
17/03/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/12/2024
, doc. ID 25917868, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma branca
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 25917832) que:

“No dia
23 de setembro de 2024
, por volta das 04h30min, em via Pública, na Travessa João Salvaterra, neste Município de Barcarena/PA,
o acusado já qualificado, mediante o emprego de grave ameaça perpetrada pelo uso de arma branca (faca de serra) e violência (soco no rosto), subtraiu para si UM CELULAR SAMSUNG AZUL, pertencente à vítima Maciel Alves da Silva, empreendo fuga

após a prática do delito
.

Conforme apurado, a vítima estava na Travessa Salvaterra, a caminho da UBS de Vila dos Cabanos, quando avistou o denunciado parado na esquina.
Leonilson, ora denunciado, foi em sua direção e pegou o seu celular. A vítima reagiu, porém foi agredido com diversos socos no rosto, bem como foi ameaçado com uma faca de serra, que estava com o denunciado
.

O Sr. Maciel (vítima) correu em direção a sua casa, mas no caminho encontrou uma Guarnição da Polícia Militar, ocasião em que informou o que havia acabado de ocorrer, fornecendo informações sobre o acusado.

Os Policiais Militares saíram em busca do acusado, e
o encontraram com a faca utilizada para exercer a grave a ameaça, bem como o encontraram com o celular que ele havia acabado de roubar
, sendo procedida sua prisão em flagrante”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25917887), a defesa clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo
, vez que, não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado,
sendo elas precárias
(
declarações de um policial militar que sequer presenciou os fatos, limitando-se a dizer como se deu a prisão
), o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25917889), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 26020984).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa do apelante suscita a
reforma da sentença
para que seja o acusado
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito (negativa de autoria)
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à
busca da verdade
, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levam à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a
busca da verdade real
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Termo de Exibição e Apreensão
, pelo
Auto de Entrega
e pelo
Inquérito por Flagrante
, bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
, já que,
o apelante agiu com violência e grave
ameaça, usando de uma faca (arma branca), para subtrair o pertence (aparelho celular) da vítima Maciel Alves da Silva
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com o
depoimento harmônico e coerente da vítima
, corroborado pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o
crime de roubo majorado
, tendo
agido dolosamente
.

Em
juízo
, a
vítima Maciel Alves da Silva
narrou de forma firme e coerente que foi agredido pelo réu com um soco no nariz, entrando em luta corporal, e que o acusado sacou uma faca, momento em que a vítima se afastou e correu do local.

O
policial militar Felipe Ribeiro de Assis
confirmou em
juízo
que a vítima os procurou ensanguentada, relatando o roubo e que, após diligências, localizaram o réu ainda na posse da faca utilizada no crime e do celular subtraído da vítima, sendo reconhecido de pronto pela vítima.

O
réu Leonilson Melo do Santos
, em seu
interrogatório judicial
, alegou que apenas foi tirar satisfação com a vítima e que houve uma briga, admitindo estar portando a faca, mas negou a subtração do celular.

Contudo,
sua versão não encontra respaldo nas demais provas dos autos
, especialmente
porque ele foi encontrado na posse do aparelho celular da vítima logo após os fatos
, não apresentando qualquer justificativa plausível para tal circunstância.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo,
a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos
.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvida
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, principalmente pelo fato de a faca e a
res furtiva
ter sido encontrada na posse do acusado (prisão em flagrante), impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu
.

Ademais, infere-se que a autoria imputada ao apelante restou amparada também no depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante, instantes depois do crime.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou que o MP não provou o alegado na peça acusatória
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025